Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714892-27.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os inventariantes agravam (id. 70888618) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0703469-40.2025.8.07.0010 – id. 232733012) que declinou de ofício da competência para uma das varas de família, órgãos e sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, pois o último domicílio do autor da herança. Alega que o foro escolhido é o local do único bem existente a ser inventariado (CPC 48, §único, III), que decorre de uma ação judicial no mesmo Juízo e que o declínio de competência tornará a prestação jurisdicional morosa e onerosa. Sustenta que a decisão agravada está em desacordo com o STJ 33, pois a competência territorial é relativa. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada e prosseguimento do feito. 2. Constato o fumus boni juris. O CPC 48 trata de competência de foro, portanto, territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. Atente-se para precedente deste Tribunal: Ementa CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 48 DO CPC. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DA FALECIDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia, ao acolher a manifestação exarada pelo douto presentante do Ministério Público no sentido da necessidade de aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 174, inc. I, do ECA, diante da existência de herdeiros incapazes, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. 1.1. Após a remessa dos autos o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia acolheu a competência para processar e julgar a ação e conferiu trâmite regular ao processo. No curso da marcha processual o Juízo ora suscitado verificou a desnecessidade da presença dos herdeiros incapazes na demanda, motivo pelo qual a autora requereu a remessa dos autos do processo para a Circunscrição Judiciária de Samambaia, local em que está situado o bem imóvel a ser partilhado, com amparo nas regras previstas nos artigos 47 e 48, ambos do CPC. 1.2. O Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia deferiu o requerimento formulado pela autora e, com fundamento na regra prevista no art. 48, caput, do CPC, determinou o retorno dos autos do processo para o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia, com base no local do último domicílio da autora da herança. 1.3. Em seguida o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que a hipótese em exame é de competência territorial, questão que somente pode ser arguida pelo réu, por meio da necessária exceção formal dilatória. Ressaltou ainda que o requerimento de redistribuição dos autos do processo para outro órgão jurisdicional formulado pelo autor da demanda não tem aptidão para justificar o deslocamento da competência previamente fixada. 2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. 3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 3.1. De acordo com o Enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. O requerimento de redistribuição dos autos do processo para outro órgão jurisdicional formulado pelo autor da demanda não tem aptidão para justificar o deslocamento da competência previamente fixada. 4.1. Dito de outro modo, o deferimento, pelo Juízo ora suscitado, do requerimento de redistribuição dos autos formulado pela própria demandante equivale à declinação da competência territorial de ofício. 5. É preciso acrescentar que o processo de origem tramita no Juízo da Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia desde setembro de 2023, ocasião em que assumiu a competência para processar e julgar a demanda, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante. 5.1. Quanto ao mais, não é possível constatar a ocorrência de prejuízo processual para as partes em decorrência da manutenção do curso processual no Juízo que tem presidido a sua condução. Aliás, ao que tudo indica, o verdadeiro prejuízo adviria da necessidade de refazimento ou ratificação de todos os atos processuais já praticados durante esse período. 6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia). (2a Câmara Cível, ac. 1.967.596, Des. Alvaro Ciarlini, julgado em 2025) A distribuição da demanda firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu ou o Ministério Público, nas causas em que atuar, (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65, §único). O periculum in mora reside no arquivamento dos autos, findo o prazo de 5 dias. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator